Tribunal: TJMT
Processo: 1018851-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Vistos etc.
Permaneçam-se suspensos os autos até o o julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos - discussão do Tema 1000, com a afetação do REsp 1.7623.462/MG.
Cuiabá, 26 de abril de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora